Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000278-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUCENIS MACIEL NABAU - CPF: 697.921.191-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE VENCIDO – DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1.313 DO STJ – NATUREZA INESTIMÁVEL DO DIREITO À SAÚDE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8o DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Configura omissão, nos termos do art. 1.022, I do CPC, o acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado, deixa de se pronunciar sobre os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

2. Nos Juizados Especiais, a sentença de primeiro grau não condena o vencido em honorários advocatícios, sendo estes devidos apenas em grau recursal, recaindo exclusivamente sobre o recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

3. Nas ações de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), em razão da natureza inestimável do direito à saúde, conforme Tema 1.313 do STJ.

4. Embargos de declaração acolhidos para condenar o Município de Cuiabá, exclusivamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento de insumos médicos para paciente com paraplegia.

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua fixação por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões sustentando a aplicação exclusiva da Lei dos Juizados Especiais e a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso também se manifestou, argumentando pela não imposição de honorários recursais em seu desfavor.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A questão central consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios e qual o critério adequado para sua fixação.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá, deixou de se pronunciar sobre os honorários advocatícios recursais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, I do CPC.

Ab inítio
, cumpre esclarecer que o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, estabelece regra clara e objetiva:

"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

No presente caso, apenas o Município de Cuiabá interpôs recurso inominado, sendo integralmente vencido. O Estado de Mato Grosso não recorreu, conformando-se com a sentença de primeiro grau.

A lógica do sistema dos Juizados Especiais é precisa:
os honorários recursais recaem exclusivamente sobre quem recorreu e perdeu.
Trata-se da aplicação direta dos princípios da causalidade e da sucumbência recursal.

Portanto, a condenação em honorários recursais deve recair
exclusivamente sobre o Município de Cuiabá, parte recorrente vencida.

Superada essa questão, quanto ao critério de fixação dos honorários, deve-se aplicar a tese fixada no julgamento do Tema n.o 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza inestimável do direito à saúde, determinando que, nas ações que envolvem prestações de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Transcrevo a seguir a ementa do acórdão onde foi fixada a tese do Tema 1.313, pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVOE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTOCOM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALORATUALIZADODA CAUSAOU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV.Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

Esta orientação fundamenta-se no entendimento de que o direito à saúde, por sua natureza fundamental e existencial, não pode ser adequadamente mensurado em termos puramente econômicos. O valor atribuído à causa nas ações de saúde, embora necessário para fins processuais, não reflete o verdadeiro valor do bem jurídico tutelado, que é a própria vida e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública, condenando o ente estadual ao fornecimento de medicamento pleiteado. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕESDE DECIDIR

3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV.DISPOSITIVOE TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.” (N.U 1002972-33.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, ratificando liminar concedida e condenando os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 71.000,00). O recurso objetiva a reforma da sentença, requerendo a exclusão da condenação em honorários ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade. A matéria tramita na Turma Recursal dos Juizados Especiais por força de decisão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer contra o Estado, voltadas à efetivação do direito à saúde, diante da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, fixou tese vinculante segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. Conforme entendimento firmado, a fixação com base no valor da causa ou do proveito econômico se mostra inadequada, visto que a prestação de saúde não é patrimonializável e a causa possui valor inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

5. A aplicação da tese fixada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado, sendo imediatamente aplicável aos casos pendentes, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

6. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o arbitramento equitativo em valores proporcionais à complexidade da causa, sendo razoável, no presente caso, a fixação de honorários no valor de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.

2. A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigma.

(N.U 1008273-53.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso concreto, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o zelo profissional, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à demanda.

Por essas razões, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão e CONDENO o Município de Cuiabá, exclusivamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Tema 1.313 do STJ.

Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026